Tribunal: TJMT
Processo: 1023356-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023356-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), MONICA PEREIRA COELHO DE VASCONCELLOS - CPF: 293.071.108-67 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 115.617.677-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e administrativo. Apelação cível e reexame necessário. Mandado de segurança. Exigência de quitação de débitos tributários para baixa de inscrição municipal. Sanção política. Recurso
não provido.

Sentença ratificada
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança para determinar que
a Fazenda Pública
se abstenha de condicionar a baixa da inscrição municipal n. 79659 ao pagamento de débitos fiscais pendentes. O Município sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado com base na omissão da contribuinte em informar o encerramento da filial e na previsão do art. 198, §4o, da Lei Complementar Municipal n. 043/1997. A parte
apelada
alega violação ao direito líquido e certo, por se tratar de sanção política vedada.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de quitação de débitos fiscais como condição para a baixa de inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal; (
ii
) estabelecer se tal exigência configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III.
Razões de decidir

3.

A exigência de quitação de débitos tributários como condição para a baixa da inscrição municipal configura sanção política, prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas n. 70, 323 e 547.

4.
A Administração Pública dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, como a execução fiscal prevista na Lei n. 6.830/1980, não podendo utilizar medidas administrativas restritivas de direitos como forma indireta de coação ao pagamento.

5.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano nos autos, estando demonstrada a ilegalidade do condicionamento imposto pelo Município.

6.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a inconstitucionalidade de exigências que,
sob pretexto
de regularização fiscal, obstaculizam o exercício de direitos fundamentais, como o encerramento regular de atividades empresariais.

7.
A sentença encontra-se em consonância com a orientação dos tribunais superiores e deve ser mantida tanto em sede de reexame necessário quanto no julgamento do recurso de apelação.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso
não
provido. Sentença ratificada no reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos II e LXIX; Lei 6.830/1980; Lei Complementar Municipal n. 043/1997, art. 198, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas n. 70, 323 e 547; STJ,
REsp
1.103.009/RS, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 09.12.2009; TJMT,
RemNecCiv
1024613-58.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.02.2025; TJMT, REEX 0016960-57.2014.811.0002, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.02.2016; TJMT, N.U 0011420-54.2002.8.11.0000, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 28.08.2002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário

contra sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1023356-95.2023.8.11.0041, para determinar que o Município de Cuiabá se abstenha de exigir o pagamento dos débitos pendentes da inscrição municipal n. 79659 como condição para efetivação da baixa da referida inscrição no Cadastro Mobiliário.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que os lançamentos fiscais realizados são válidos, pois a contribuinte não comunicou tempestivamente o encerramento das atividades da filial.

Afirma que, em razão dessa omissão da contribuinte, o Município está autorizado a realizar o lançamento de tributos até que seja oficialmente informado sobre o encerramento da inscrição.

Menciona que não há ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, pois a exigência de quitação decorre de norma legal – o art. 198, §4o, da Lei Complementar Municipal n. 043/1997.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso
para
reforma
r
da sentença
de modo
que a segurança seja denegada.
(Id 280540875).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que a exigência questionada configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.
(Id 280540878).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça pelo não provimento do recurso, com manutenção da sentença em todos os seus termos.
(Id 284320860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que o apelado impetrou mandado de segurança visando afastar a exigência de quitação de débitos tributários como condição para a baixa da inscrição municipal n. 79659 no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá.

O juízo de
primeiro
grau proferiu sentença
concedendo
a segurança, para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição à baixa da inscrição, por entender que tal condicionamento configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Contra essa sentença, recorre o apelante, alegando que os lançamentos realizados decorrem da ausência de comunicação do encerramento da atividade pela contribuinte, sendo legítima a cobrança e a exigência de regularidade fiscal como requisito para a baixa. Sustenta, ainda, que a medida tem respaldo em legislação municipal válida.

Sabe-se
que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em relação ao condicionamento da baixa da inscrição municipal à quitação de débitos tributários, a exigência revela-se ilegal e inconstitucional, pois impõe uma restrição indevida ao livre exercício da atividade econômica e configura forma indireta e coercitiva de cobrança de tributos
.

Destaco que, n
ão se discute, aqui, a regularidade da cobrança dos tributos municipais, mas sim a ilegalidade do condicionamento da baixa à quitação fiscal, já que o Município dispõe de meios próprios para a cobrança de créditos tributários, especialmente a execução fiscal, nos termos da Lei n. 6.830/80.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Administração Pública não pode utilizar medidas administrativas restritivas como forma de compelir o contribuinte a adimplir suas obrigações tributárias. Essa prática caracteriza sanção política, expressamente vedada pelas
Súmulas n. 70, 323 e 547 do STF.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.009/RS sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou que a imposição de condicionantes administrativas ao exercício de direitos por parte do contribuinte como meio de cobrança
de tributos é inconstitucional:

“
ADMINISTRATIVO E FISCAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. CNPJ. ALTERAÇÃO DO
CADASTRO. LEI No 5.614/70. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS FISCAIS DO NOVO SÓCIO. CONDIÇÕES DA IN SRF 200/02. LIMITES À LIVRE INICIATIVA (EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA).
1
. A inscrição e modificação dos dados no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ devem ser garantidas a todas as empresas legalmente constituídas, mediante o arquivamento de seus estatutos e suas alterações na Junta Comercial Estadual, sem a imposição de restrições
infralegais
, que obstaculizem o exercício da livre iniciativa e desenvolvimento pleno de suas atividades econômicas.
2. A Lei no 5 .614/70, que versa sobre o cadastro federal de contribuintes, outorgou ao Ministro da Fazenda o dever de regular o instrumento de registro, para dotar o sistema de normas procedimentais para viabilizar a inscrição e atualização dos dados, sem permitir que imposições limitadoras da livre iniciativa restassem veiculadas sob o jugo da mencionada lei.
3. As turmas da Primeira Seção desta Corte já assentaram que é ilegítima a criação de empecilhos, mediante norma
infralegal
, para a inscrição e alteração dos dados cadastrais no CNPJ.
Precedentes:

REsp.
760.320/RS, DJU 01.02.07;
REsp.
662.972/RS, DJU
05.10.06;REsp
. 411.949/PR, DJU 14.08.06;
REsp.

529.311/RS, DJU 13.10.03 e; RMS 8 .880/CE, DJU
08.02.00.4 .
Conforme cediço, "o sócio de empresa que está inadimplente não pode servir de empecilho para a inscrição de nova empresa pelo só motivo de nele figurar o remisso como integrante" (RMS 8.880/CE, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 08 .02.2000).5. Recurso especial
desprovido .
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ -
REsp
1103009/
RS 2008/0275329-6, Rel
. Min. Luiz
Fux
, 9
.
12
.2009, S1
)
. (Destaquei).

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL - RECUSA DO FISCO PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS DE ISSQN PENDENTES – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SÚMULA No 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É ilegal o condicionamento do cancelamento ou baixa da inscrição de empresas no cadastro mobiliário municipal ao prévio pagamento de débitos tributários.
A Fazenda Pública deve cobrar seus créditos através de execução fiscal sem impedir, direta ou indiretamente, as atividades profissionais do contribuinte em débito, não se impondo a adoção de medidas que importem
auto-realização
da justiça, não tolerável sob o império do direito (Súmula 547 do STF)
”.

(N.U 0011420-54.2002.8.11.0000
,

José Ferreira Leite, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, 28
.
8
.2002
)
.

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE E DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO — FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL — INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO — EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. Não se mostra legal o indeferimento de pedido administrativo de baixa de inscrição de contribuinte, bem como de alvará de funcionamento, com o fundamento na existência de débitos fiscais do solicitante. Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-
constituída, do direito invocado, consubstanciado na ausência de responsabilidade, na condição de substituto tributário. O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que [...] é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. [...]. (STF, Segunda Turma,
AO 1377

AgR
/AM, relator Ministro Ricardo
Lewandowski
,
DJe
11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser [...] incontroversos e incontestáveis [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190
AgR
/RJ, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
9/2/2015), consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte
”.

(TJ-MT - REEX: 00169605720148110002 109651/2015,
Rel. Des
.
Luiz Carlos da Costa
,
Quarta Câmara Cível 16.
2
.2016
)
.

“(...)
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Administração Pública não pode utilizar medidas administrativas restritivas como forma de compelir o contribuinte a adimplir suas obrigações tributárias.
Essa prática caracteriza sanção política, expressamente vedada pelas Súmulas no 70, 323 e 547 do STF.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.103.009/RS sob o rito
dos recursos repetitivos, reafirmou que a imposição de condicionantes administrativas ao exercício de direitos por parte do contribuinte como meio de cobrança de tributos é inconstitucional.

Não se discute, aqui, a regularidade da cobrança dos tributos municipais, mas sim a ilegalidade do condicionamento da baixa à quitação fiscal, já que o Município dispõe de meios próprios para a cobrança de créditos tributários, especialmente a execução fiscal, nos termos da Lei n.o 6.830/80.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença”
.
(
RemNecCiv
1024613-58.2023.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rela
. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, 14.2.2025).

Desse modo, mostra-se descabida a pretensão recursal do Município, porquanto a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Sendo assim, impõe-se a ratificação da sentença também no reexame necessário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, o que implica a
ratificação da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025